Tribunal: TJDFT
Processo: 0712568-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESOLUÇÃO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TAXA DE FRUIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL. JUROS DE MORA. NÃO INCIDENCIA. CONTRAPRESTAÇÃO DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A sentença/acórdão determinam que a taxa de fruição deve ser calculada com base no valor do imóvel. A atualização do valor do contrato não se mostra adequada para fins de cálculo da referida taxa, porque os índices de correção monetária não acompanham a valorização do imóvel.
2. A taxa de ocupação/fruição visa evitar o enriquecimento ilícito do comprador inadimplente com a moradia gratuita e estimular a celeridade processual.
3. Não há na Lei n. 9.514/97, na sentença, nem no contrato (cláusula 9a ‘a’) previsão de incidência de juros de mora sobre os valores referentes à taxa de ocupação do imóvel.
4. O pagamento da taxa de fruição não decorre de inadimplemento contratual ou de ato ilícito, mas, refere-se apenas a uma contraprestação destinada a evitar o enriquecimento sem justa causa daquele que usufruiu da coisa comprada, e que posteriormente desistiu do negócio, consoante dispõe o art. 884 do CC. Logo, não há incidência de juros de mora.
5. A Contadoria Judicial, que é órgão auxiliar do Juízo, ao elaborar os cálculos devidos, apresentará os valores devidos individualmente em cada processo, inclusive quanto à sucumbência.
6. Deu-se parcialmente ao recurso de agravo.